Tribunal: TJMT
Processo: 1015003-08.2019.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015003-08.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOSIMAR ROSAL DA SILVA - CPF: 734.084.171-72 (APELADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT –
INDENIZAÇÃO
– QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3º §1º II/Lei 6.194/74/
MP 451/08
–
SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ADMINISTRATIVAMENTE – COBRANÇA DE DIFERENÇA – RECONHECIDA -
PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A tabela inserta na Lei 6.194/74, através da Lei 11.954/2009, estabelece que as lesões possuem dois tipos de repercussão: a) na
íntegra do Patrimônio Físico
; b)
segmentares quanto à repercussão em partes de Membros Superiores e Inferiores
.

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3º, §1º, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

A quitação outorgada de forma plena e geral, relativo à satisfação parcial de
quantum
legalmente assegurado pela Lei 6.194/74 em seu art. 3º, não implica em sua renúncia. Admite-se a postulação em juízo da complementação
(STJ REsp 245465/MG
).

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por JOSIMAR ROSAL DA SILVA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art
. 85, § 8º, do CPC.

A seguradora apelante alega que houve equívoco do juízo singular na aplicação do
quantum
indenizatório determinado na Lei 11.945/2009. Argumenta que as lesões no membro superior direito e membro inferior direito (Num. 52493509 – pág. 04) foram consideradas individualmente ao invés do enquadramento na condição de percentual determinado para um membro superior e um membro inferior constante da tabela da Lei 11.945/2009. Aduz que o
decisum
ignorou recebimento de valor percebido em sede administrativa.

Requer a reforma do
decisum
para a correção do valor da condenação nos termos da tabela contida na Lei 6.194/74, conforme as alterações na Lei 11.945/2009 e prequestionamento de matéria.

Contrarrazões (Num. 52493512).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

JOSIMAR ROSAL DA SILVA busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 07/09/2017
, como consta de Boletim de Ocorrência nº 2017.299358 – Polícia Militar do Estado de Mato Grosso – Sinop/MT (Num. 52489628). Acostados ao feito, Ficha de Atendimento, Histórico Clínico (Num. 52489625; Num. 52489626; Num. 52489627) e Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 52489645).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que houve equívoco do juízo singular na aplicação do
quantum
indenizatório determinado na Lei 11.945/2009. Argumenta que as lesões no membro superior direito e membro inferior direito (Num. 52493509 – pág. 04) foram consideradas individualmente ao invés do enquadramento na condição de percentual determinado para um membro superior e um membro inferior constante da tabela da Lei 11.945/2009. Aduz que o
decisum
ignorou recebimento de valor percebido em sede administrativa.

O que se verifica da análise dos
autos é que o juízo singular se baseou na Lei 6.194/74 para quantificar a perda nos membros afetados. Equivocou-se, no entanto, ainda que fundamentado
nos quesitos da tabela da Lei 11.945/09,
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores
e
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores,
com percentual de 70% (setenta por cento) de cobertura securitária, ao fixar a indenização baseado em percentual máximo, qual seja, de 100% (cem por cento), inaplicável ao dano noticiado no laudo pericial judicial (
Num. 52493501 – pág. 07).

O Laudo Pericial Judicial (Num. 52489645) firmado pelos médicos Drs. Roberto Azevedo
(CRM/MT 1958)
e Luiz Primo Laraya
(CRM/MS 7993)
,
concluiu pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito no acidente de trânsito narrado
e

constatou que o autor, ora apelado, sofreu fratura de membro superior direito e fratura de membro inferior direito
.

Em consequência, gerou invalidez permanente parcial do membro superior direito, quantificada em 75% (setenta e cinco por cento) de 70% (setenta por cento), invalidez permanente parcial do membro inferior direito, determinada em 50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento) concluindo, assim, pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito no acidente narrado com
incapacidade definitiva da Vítima
(
Num. 52489645
- pág. 04/05).

Saliente-se que a tabela inserta na Lei 6.194/74, através da Lei 11.954/2009, estabelece que as lesões possuem dois tipos de repercussão: a) na
íntegra do Patrimônio Físico
; b)
segmentares quanto à repercussão em partes de Membros Superiores e Inferiores
. O Laudo Pericial Oficial atesta ser essa segunda condição, lesões
segmentares quanto à repercussão em partes de Membros Superiores e Inferiores,
a natureza dos danos sofridos pelo autor, ora apelado.

Este e. Tribunal já decidiu que o

exame realizado por peritos designados para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médicos aptos a desempenharem perícias, prevalece, quando respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes (TJMT
N.U 0032678-06.2016.8.11.0041)
.

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por peritos oficiais, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Ora, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5º da Lei 6.194/74.

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece para
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores,
o percentual de 70% (setenta por cento)
.

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado no laudo pericial judicial, temos o
quantum
indenizatório determinado, para a lesão do membro superior direito, em
75% (setenta e cinco por cento) de 70% (setenta por cento), com valor determinado de
R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e para a lesão no membro inferior direito,

50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento), com valor determinado de
R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais),
perfazendo um total de R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos).

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação
(STJ REsp 1541802/SC).

Diante do exposto,
verificados os elementos trazidos ao feito, reformo o
decisum.
Condeno a seguradora requerida ao pagamento de
R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos) de indenização de seguro obrigatório DPVAT
. Considerando o
pagamento de verba securitária em sede administrativa (Num. 52489622 – pág. 03; Num. 52489630 - pág. 01), no valor de
R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)
,
determino o recebimento pelo autor, ora apelado, do
saldo existente a título de indenização de seguro obrigatório DPVAT, no valor de R$ 9.281,25 (nove mil duzentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), com juros de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária, pelo INPC, a partir do evento danoso. Mantidos os demais termos do
decisum.
Deixo de aplicar o disposto no art. 85º, §11º, do CPC, em virtude de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Com essas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020